Tribunal: TJSP
Processo: 1099318-61.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DA AUTORA. Busca a reforma no que toca ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Autora pretende obter a outorga de procuração, a fim de realizar o levantamento de quantia depositada em instituição financeira.

Ementa:
APELAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DA AUTORA. Busca a reforma no que toca ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Autora pretende obter a outorga de procuração, a fim de realizar o levantamento de quantia depositada em instituição financeira. Ação distribuída em 14/09/2022, quarta-feira. Considerando o envio do "e-mail" na sexta-feira, houve um lapso temporal de dois dias úteis, entre envio de único "e-mail" e a distribuição da ação. Requerida que não impôs qualquer resistência para outorga de procuração.

RECURSO DESPROVIDO.